Tribunal: STF
Processo: Rcl 71417
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO: APLICABILIDADE. ADI Nº 1.590-MC/SP; RE Nº 609.381/GO (TEMA RG Nº 480) E RE Nº 606.358/SP (TEMA RG Nº 257): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), contra decisão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000802-75.2020.5.10.0007, pela qual teriam sido contrariados os atos proferidos na ADI nº 1.590-MC/SP e nos REs nº 609.381/GO e nº 606.358/SP, Temas nº 480 e nº 257 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente, além do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF. 
 
    2. A reclamante narra que, em sede de ação trabalhista, ajuizada por Myrian Silvana Tigano em seu desfavor, o Tribunal reclamado deu provimento a recurso da então parte reclamante, autorizando a percepção de remuneração superior ao teto constitucional. 
 
    3. Informa que “a possibilidade de acumulação remuneratória no âmbito do serviço público é prevista apenas e tão-somente em pouquíssimos dispositivos constitucionais e nenhum deles se identifica com a situação dos autos e ao que decidiu o Tribunal Superior do Trabalho no caso concreto, que afastou as limitações à remuneração de pessoal do serviço público de maneira incorreta e inadequada”.
 
    4. Aponta que o Supremo Tribunal Federal já julgou matéria semelhante “no que diz respeito à aplicabilidade imediata das disposições constitucionais afetas aos limites remuneratórios dos funcionários públicos (servidores ou empregados públicos de empresas públicas dependentes), isto é, da necessidade de observância do teto do funcionalismo público, tanto que, sob a sistemática da Repercussão Geral, a Corte Suprema teve a oportunidade de ratificar seu entendimento, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário 609381, em que a questão da eficácia imediata das disposições constitucionais”. 

    5. Discorre que “é uma empresa pública totalmente dependente do Tesouro Nacional e não distribui lucros a quem quer que seja, e seu patrimônio, bens e serviços são imunes à tributação, além de desfrutar de todas as prerrogativas fazendárias”. Aponta que “o Supremo Tribunal Federal acertadamente decidiu que a remuneração do pessoal da ora reclamante submete-se ao regime de abate-teto, tal qual decidido na ADI 1590/SP, cuja decisão reclamada objeto da presente insurgência vai na contramão de entendimento”.

    6. Defende que “a decisão jurisdicional objeto da presente reclamação constitucional permite, ao arrepio da Constituição Federal e do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que empregado público de uma empresa 100% dependente do Tesouro Nacional receba valores superiores aos limites constitucionalmente impostos, o que revela menoscabo ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI-MC 1590”. Argumenta, também, que a decisão reclamada viola o “que restou decidido no Recurso Extraordinário 609381, Tema 480”, assim como contraria os comandos oriundos dos Recursos Extraordinários nº 602.043/MT (Tema RG nº 384) e nº 612.975/MT (Tema RG nº 377). Sustenta, por fim, contrariedade ao princípio da moralidade e do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.  
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender “a decisão contida no acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo Judicial --- Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 0000802- 75.2020.5.10.0007”. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, impondo-lhe a observância aos paradigmas vinculantes desta Corte alegadamente violados.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. A controvérsia jurídica que ora se apresenta diz com a aplicabilidade, ou não, do teto remuneratório do funcionalismo público aos empregados da reclamante, à luz da decisão cautelar proferida na ADI nº 1.590-MC/SP, e das teses firmadas nos Temas RG nº 480 (RE nº 609.381/GO) e nº 257 (RE nº 606.358/SP).
 
    12. Para tanto, a reclamante alega como tese central que a decisão impugnada deixou de observar a decisão cautelar proferida pelo Plenário do STF no âmbito da ADI nº 1.590-MC/SP, na qual se assentou a autoaplicabilidade da regra prevista no art. 37, inc. XI, da Constituição da República, por envolver norma de eficácia plena e imediata. A decisão tem a seguinte ementa:

“I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. 
II. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação das entidades nacionais de classe que não depende de autorização específica dos seus filiados. 
III. Ação direta de inconstitucionalidade: pertinência temática. 
1. A pertinência temática, requisito implícito da legitimação das entidades de classe para a ação direta de inconstitucionalidade, não depende de que a categoria respectiva seja o único segmento social compreendido no âmbito normativo do diploma impugnado. 
2. Há pertinência temática entre a finalidade institucional da Confederação Nacional das Profissões Liberais - que passou a abranger a defesa dos profissionais liberais ainda que empregados -, e a lei questionada, que fixa limite à remuneração dos servidores públicos. 
IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, art. 37, XI): auto-aplicabilidade. Dada a eficácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, a sua implementação - não dependendo de complementação normativa - não parece constituir matéria de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista, podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do Governador a sua fonte de legitimação.” 

(ADI nº 1.590-MC/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 19/06/1997, p. 15/08/1997).

    13. Alega-se, ainda, que há nítida violação, pela autoridade reclamada, à tese vinculante fixada no âmbito dos Temas nº 480 e nº 257 da sistemática da Repercussão Geral, REs nº 609.381/GO e nº 606.358/SP, respectivamente, os quais tiveram seus julgamentos de mérito assim ementados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido.” 

(RE nº 609.381-RG/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 02/10/2014, p. 11/12/2014).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 
2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 
3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.“

(RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 18/11/2015, p. 07/04/2016; grifos nossos).
  
    14. Registro, para melhor compreensão da controvérsia, que desde a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que acrescentou o § 9º ao art. 37 da Constituição, o critério a ser utilizado para diferenciar as empresas estatais e definir sobre a submissão — ou não — de seus empregados ao teto remuneratório previsto no art. 37, inc. X, do Texto Constitucional, foi categórico e expressamente estabelecido, qual seja: a dependência de recursos públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para arcar com despesas de pessoal ou de custeio em geral.

    15. No caso em tela, observa-se que o Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso interposto pela beneficiária, condenou a ora reclamante ao pagamento das verbas pleiteadas, nos seguintes termos:

“(...) Contudo, no tocante ao capítulo ‘acumulação da remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do RGPS – possibilidade – teto constitucional – aposentadoria concedida em momento anterior à vigência da EC nº 103/2019’, o agravo interno merece provimento, consoante os seguintes fundamentos. 
A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade, ou não, de o somatório da remuneração percebida pelo emprego público exercido na Embrapa com os proventos de aposentadoria percebidos do Regime Geral da Previdência Social submeter-se ao teto remuneratório constitucional. 
Na hipótese dos autos, a decisão monocrática, ora agravada, manteve o acórdão regional que, interpretando os artigos 37, inciso XI e § 9º, da Constituição Federal e 17 do ADCT, entendeu ser vedado que a remuneração de empregados da Administração Indireta, incluídos os proventos de aposentadoria, superem o subsídio mensal de Ministros do STF, não havendo que se falar em direito adquirido.
Pois bem. 
A jurisprudência desta Corte Superior, interpretando o § 10 do artigo 37 da Constituição Federal, consolidou-se no sentido de que a vedação de acumulação de proventos com remuneração de cargo, emprego ou função pública não alcança as hipóteses de concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), restringindo-se aos casos em que a aposentadoria é concedida com fundamento nos artigos 40, 42 e 142 da Constituição da República. 
Nesse sentido, cito os seguintes julgados, inclusive desta e. 2ª Turma, in verbis:
’AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DO REGIME GERAL COM REMUNERAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 361 da SbDI-1 da Corte, ‘a aposentadoria espontânea não é causa da extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral’. Por outro lado, é entendimento absolutamente pacífico no Tribunal Superior do Trabalho que o artigo 37, em seus incisos XVI e XVII, da Constituição Federal não veda a acumulação de salários com proventos de aposentadoria, mas apenas a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas, referindo-se aos vencimentos e salários dos servidores públicos em atividade. Acrescenta-se que os arts. 37, § 10, 40, 42 e 142 da Constituição Federal, ao vedarem a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, têm, como premissa, que a remuneração respectiva se origina da mesma fonte pagadora, não alcançando, assim, as situações em que o custeio dos proventos de aposentadoria é feito pelo regime geral da Previdência Social. Assim, não merece acolhida a alegação de que a permanência da empregada de empresa estatal na atividade após sua aposentadoria espontânea macula de ilegalidade e torna nulo o contrato de trabalho. Agravo de instrumento desprovido’ (AIRR-1443-52.2014.5.09.0411, 2ª Turma, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 17/02/2017);
‘RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA. MEMORANDO CIRCULAR Nº 1/2020-SGE/RPES. PROVENTOS DE APOSENTARIA. REMUNERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 377 E 384 DO STF. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 612.975 e 602.043, firmou entendimento, reconhecia a repercussão geral da matéria, no sentido de que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos, e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ ( Temas nº 377 e 384). 2. O acórdão regional que, aplicando o disposto no art. 17 do ADCT, atribuindo validade ao Memorando Circular da EMBRAPA nº 1/2020-SGE/RPES, que determina a somatória dos proventos de aposentadoria oriundos do RGPS e os vencimentos do cargo público, para o cálculo do abate-teto, está em desconformidade com a jurisprudência vinculante firmada pela Suprema Corte. Transcendência política reconhecida. Recurso de revista conhecido e provido’ (RR-1002-49.2020.5.10.0018, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 14/04/2023).
No mesmo sentido, cito os seguintes julgados da e. SBDI-1 desta Corte Superior: E-RR-545-10.2012.5.09.0411, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Marcio Eurico Vitral Amaro, DEJT 27/05/2016; E-RR-249500-67.2007.5.09.0022, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 12/02/2016; E-RR-2459-83.2012.5.12.0037, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DEJT 22/08/2014; E-RR-8218-39.2012.5.12.0001, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Augusto Cesar Leite de Carvalho, DEJT 15/08/2014.
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em 27/4/2017, no julgamento dos Temas nºs 377 e 384 da Tabela de Temas de Repercussão Geral, fixou a tese de que ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. 
Opostos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, rejeitando-os, consignou que ‘Não se limitou o Colegiado a concluir pela impossibilidade de o teto remuneratório atingir, a partir de critérios introduzidos por Emendas, situações consolidadas, tendo em vista as garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos – artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal. Entendeu, a partir de interpretação sistêmica da Lei Maior, que, em virtude da autorização de cumulação, a percepção somada de remunerações, ainda que acima, no cômputo global, do patamar máximo, não interfere nos objetivos que inspiram o texto constitucional”
De mais a mais, em 16/06/2021, a Suprema Corte, julgando o RE-655.283 (Tema 606 da Tabela de Temas de Repercussão Geral), que tratou da questão da reintegração de empregado público dispensado em razão da concessão de aposentadoria espontânea, e possibilidade de que haja cumulação de proventos com vencimentos, fixou o entendimento de que ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego , nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º’ (grifo nosso).
Deste modo, conclui-se que somente se a aposentadoria do empregado público foi concedida após a vigência da EC nº 103/2019 (13/11/2019) é que haverá o rompimento do vínculo empregatício do obreiro e, como consequência lógica, a impossibilidade de acumulação da remuneração do emprego público com os proventos da aposentadoria.
Na hipótese dos autos, é incontroverso que a reclamante recebe aposentadoria pelo RGPS desde 2016 cumulativamente com a remuneração do emprego público que ainda exerce, não havendo que se falar, portanto, em aplicação da tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 606. 
Deste modo, impõe-se o parcial provimento do agravo, a fim de que o agravo de instrumento em recurso de revista seja regularmente processado. 
Agravo interno conhecido e provido parcialmente.
(...)
Assim, dou provimento ao agravo de instrumento, em virtude da provável violação ao artigo 37, inciso XI e §§ 9º e 10, da Constituição Federal, e prossigo no exame do recurso de revista.
(...)
3. MÉRITO 
Como consequência do conhecimento do recurso de revista por violação do artigo 37, inciso XI e §§ 9º e 10, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para, reformando o acórdão regional, julgar procedente o pedido para: (i) determinar que a reclamada abstenha-se de somar a remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do RGPS para efeito de incidência do teto remuneratório constitucional, nos termos da tese fixada nos julgamento dos Temas nºs 377 e 384 da Tabela de Temas de Repercussão Geral do STF; e (ii) determinar a devolução dos valores que tenham sido eventualmente descontados, conforme se apurar em liquidação, observado o prazo prescricional.
(...)
Nesse passo, defiro o pedido liminar para determinar que, de imediato, a reclamada abstenha-se de somar a remuneração da reclamante com os proventos de aposentadoria do RGPS para efeito de incidência do teto remuneratório constitucional, nos termos da tese fixada nos julgamento dos Temas nºs 377 e 384 da Tabela de Temas de Repercussão Geral do STF, sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.
(...)
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros da Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo interno e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para prosseguir no exame do agravo de instrumento em relação ao capítulo ‘acumulação da remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do RGPS – possibilidade – teto constitucional – aposentadoria concedida em momento anterior à vigência da EC nº 103/2019’. Também, por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar o processamento do recurso de revista. Ato contínuo, por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por violação do artigo 37, inciso XI e §§ 9º e 10, da Constituição Federal, e, no mérito, dar-lhe provimento para, reformando o acórdão regional, julgar procedente o pedido para: (i) determinar que a reclamada abstenha-se de somar a remuneração do emprego público com os proventos de aposentadoria do RGPS para efeito de incidência do teto remuneratório constitucional, nos termos da tese fixada nos julgamento dos Temas nºs 377 e 384 da Tabela de Temas de Repercussão Geral do STF; e (ii) determinar a devolução dos valores que tenham sido eventualmente descontados, conforme se apurar em liquidação, observado o prazo prescricional. Por unanimidade, deferir a tutela de urgência provisória para determinar que, de imediato, a reclamada abstenha-se de somar a remuneração da reclamante com os proventos de aposentadoria do RGPS para efeito de incidência do teto remuneratório constitucional, sob pena de incidir multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. (...).”

    16. Compulsando os autos, cujos documentos se conformam com o que esta Corte já assentou, tem-se que a reclamante é empresa pública federal instituída pela Lei nº 5.851, de 1972, de modo integralmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos e, por conseguinte, detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos nos termos do art. 100 da CRFB. Pelas mesmas razões, seus empregados também estão submetidos ao limite remuneratório previsto no Texto Constitucional.
 
    17. Assim, verifico, consoante o alegado, que a decisão reclamada deixou de observar os paradigmas vinculantes já apontados, ao negar a aplicação do teto remuneratório do funcionalismo público aos seus empregados, em que pese cuidar-se de empresa pertencente à União e dependente de seu orçamento.

    18. Apesar dos fundamentos constantes do acórdão do TST, inclusive, referindo-se a jurisprudência desta Suprema Corte, a respeito da incidência dos Temas RG nº 377 e nº 384, ressalto que a aplicação das teses sufragadas nos mencionados precedentes exige que a acumulação de cargos, empregos e funções seja constitucionalmente autorizada. Confira-se:
   
“Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” (A mesma tese foi fixada para o Tema RG nº 384).

    19. Consigno que a acumulação dos proventos de aposentadoria pelo RGPS com os vencimentos em favor dos empregados públicos que se aposentaram até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, 2019, nos termos do que dispõe seu art. 6º, não se confunde com a acumulação constitucionalmente permitida de cargos, empregos ou funções, versada nos Temas RG nº 377 e nº 384. Os referidos temas exigem a existência de dois vínculos constitucionalmente compatíveis, portanto, para os quais a constituição admita o exercício simultâneo. Logo, a interpretação conferida nos pontuados temas não se aplica aos proventos de aposentadoria do RGPS, no caso em apreço, conquistada a partir de tempo de contribuição oriundo do próprio vínculo com a empresa pública.   

    20. In casu, deve prevalecer o entendimento proferido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. A partir de consulta do respectivo acórdão junto ao sítio eletrônico do TRT10 na internet, transcrevo o seguinte trecho do julgado:

“(...) Tratando-se, de questão conhecida no âmbito do primeiro grau de jurisdição, onde se colhem sentenças de improcedência já proferidas relativamente ao mesmo caso, transcrevo os fundamentos da sentença proferida pela Juíza Laura Ramos Morais nos autos do processo 0000785-15.2020.5.10.0015 por mim relatado como razão de decidir:
‘Da inclusão do valor do beneficio da aposentadoria percebida no Inss no cálculo do teto constitucional
Narra o autor que o Reclamante é empregado da Embrapa, foi admitido em 23/02/2990 e tem, como dito, a relação regida pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Atualmente, o Reclamante exerce a função de pesquisador e encontra-se enquadrado no PCS como Pesquisador A 1118, Referência EA24. Além do emprego na Embrapa, o Reclamante também se aposentou pelo RGPS (INSS) em 31/05/2017 conforme inclusa Carta de Concessão e Memória de Cálculos de Benefícios
Desde a aposentadoria o Reclamante percebe os proventos de aposentadoria cumulativamente com a sua remuneração.
Os valores da aposentadoria, em julho, importam ao montante de R$ 5.145,25. Dessa remuneração bruta, foi deduzido o denominado "abate teto",por força do disposto no art. 37, XI da CF/88, no valor de R$ 2.777,84, , resultando na remuneração básica mensal de RS$ 39.293,32, que é o limite máximo permitido pelas normas da CF/88.
Nesse mesmo mês de referência, o Reclamante recebeu o seu provento de aposentadoria no valor de R$ 5.145,25.
Narra ainda que em 3 de agosto pretérito, a Embrapa expediu o Memorando Circular 01/2020 SGE-RPES, informando que para fins de cálculo da limitação do teto constitucional, passaria a considerando os proventos recebido do INSS como outra parcela a ser adicionalmente deduzida da remuneração do Reclamante.
Assim, alega a irredutibilidade dos vencimentos, bem como o disposto no art. 468 da CLT.
Alega ainda a distinção de fatos geradores. Alegou ainda integração do valor ao patrimônio Jurídico, entre outros.
Colaciona as decisões do STF quanto aos temas 377 e 384 "Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese em repercussão geral nos Temas 377 e 384: "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público"
Colaciona ainda acórdão do TCU quanto ao tema de numero 192/2019 após pesquisa do TST.
Pede ainda a exclusão das parcelas indenizatórias do abate teto.
A reclamada alega a incidência do art. 37, XI, § 9º e 10º da CF/88 da CF/88 no que se refere ao abate teto , bem como decisão do STF no RE 609381. bem como art 17 do ADCT, bem como aplicação da ré conforme art. 37. XVII e § 9º.
Alega julgamento da ADI 1770, bem como alega se tratar de origem do mesmo vínculo.
Alega que no caso só pode acumular proventos quanto se trata de cada vínculo isoladamente quando permitido a acumulação, o que seria diverso da aposentadoria voluntária com a continuidade do vínculo proveniente do mesmo vínculo.
Alega inexistência de distinção de fontes geradores, bem como inexistência de direito adquirido.
Com razão a reclamada.
Conforme se verifica do memorando da CGU trata-se de aposentadorias pelo RGPS decorrente do mesmo emprego e cargo. Não há que se falar na aplicação dos temas 377 e 384 do STF por se tratar exclusivamente nos casos de autorização de cargos públicos, o que não é o caso.
O TCU na decisão de número 001.816/2004.1 permite a acumulação apenas nos vínculos considerados de forma isolados, ou seja, vínculos diversos, de origem diversa e não mesma empresa.
As fontes de distinção não são INSS e Emprapa, já que se tratam de origem do próprio Tesouro Nacional e com base em vínculo com a mesma empresa.
No presente caso trata-se de mesmo fato gerador e vínculo com a mesma empresa, o que atrai claramente a incidência no disposto no art. 37, XI da CF/88.
De fato, a jurisprudência dominante é no sentido de possibilidade de acumulação, devendo se observar o limite do teto constitucional de forma isolada em relação a remuneração de cada cargo e emprego, desde que autorizado nos casos constitucionais, o que não é o caso.
No presente caso trata-se de mesmo fato gerador qual seja o cargo público com mesmo empregador e assim, se aplica o art. 37 XI da CF/88 c/c art 248 do RGPS conforme recomendação da CGU, bem como processo número 00222.100215/2019-33.
Assim por se tratar de mesmo cargo, e cuja continuidade não é nas hipóteses autorizadas de acumulação, é aplicável o disposto no art. 37, XI da CF/88 por se tratar de mesmo fato gerador o cargo público ainda que com fontes diversas.
Assim, julgo improcedente os pedidos de itens a), c, e, f , h e i, Julgo improcedente o pedido de item g pois na ficha extraída de agosto de 2010 não há que se falar em abatimento de parcelas de natureza indenizatória sequer indicadas.
Nesse sentido:
"Re 1182406. Exmo Sr. Min Roberto Barroso . Publicação 28.3.2019.
(...) V - O artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, instituiu o limite máximo das remunerações, subsídios, proventos e pensões a serem percebidos por aqueles ocupantes de cargos, empregos e funções públicas, determinando, ainda, a incidência do teto remuneratório às espécies percebidas cumulativamente, a fim de que, em hipótese alguma, a remuneração total aferida pelo